Tribunal: TJPA
Processo: 0801430-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801430-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo da embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Prequestionamento implícito. Manutenção do Acórdão atacado.

4. Embargos de Declaração
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como embargados
SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA

e
do

V. ACÓRDÃO DE ID

9662748
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801430-21.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de

SIDNIR CARLOS BAIA FERREIRA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID 9662748
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE RESULTADO DE EXAME DE BIÓPSIA DO ORA AGRAVADO – PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA SER CUMPRIDA PELO LABORATÓRIO QUE REALIZOU O EXAME – DESCABIMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE A AGRAVANTE E O LABORATÓRIO, E NÃO PELO AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a então agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
Embargos de Declaração (ID 9862963).

Pretende a embargante efeitos modificativos ao v. Acórdão embargado afirmando a ocorrência de omissão no julgado, quanto ao fato de que a Unimed Belém se encontrar impossibilitada de promover o cumprimento da decisão, eis que o material mencionado foi recebido e armazenado por funcionário do INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA E MOLECULAR DE SERVIÇOS LTDA – IPCM.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão apontada, com fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, para suspender a liminar proferida pelo Juízo de origem, ao menos até o momento em que os responsáveis prestem os devidos esclarecimento em primeiro grau.

Em sede de contrarrazões (ID 10123856), pugna o ora embargado pelo conhecimento e desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado, sob o fundamento de que deixou de se manifestar quanto ao fato da agravante se encontrar impossibilitada de promover o cumprimento da decisão, eis que o material mencionado foi recebido e armazenado por funcionário do INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA E MOLECULAR DE SERVIÇOS LTDA – IPCM.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em inciden/te de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“Analisando detidamente os autos, observa-se a existência de Notificação Extrajudicial emitida pela ora agravante ao Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular de Serviços LTDA – IPCM, solicitando esclarecimento acerca do material coletado no paciente/ora agravado oriundo de procedimento cirúrgico realizado no Hospital Prime, para realização de biopsia. Conforme observa-se dos autos, é possível perceber que a relação jurídica estabelecida por meio de contrato de prestação de serviço foi firmada entre o agravado e a agravante, e não pelo consumidor com o laboratório conveniado com a Unimed de Belém, ora recorrente.

Dessa forma, a priori, a responsabilidade por qualquer conduta resolutiva em relação ao exame do material coletado durante a realização da cirurgia do autor/ora agravado proveniente da relação obrigacional, é da operadora do plano de saúde/ora agravante, haja visto que foi com esta que o requerido celebrou contrato de prestação de serviços médicos.”

Conforme restou evidente na decisão embargada, a matéria que a ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pela embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, considerando-se a matéria tão somente como préquestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/11/2022